Tribunal: TJBA
Processo: 8045159-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045159-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

Advogados:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE (OAB: DF 24.923-A) E MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS (OAB: DF 43.994-A)

AGRAVADOS:
MARIA ALVES DE OLIVEIRA e H. C. C., REP POR SUA GENITORA, LUCIANA RIBEIRO DE CARVALHO

Advogados:
WASHINGTON ANDRADE DO ESPÍRITO SANTO
(OAB: BA 37.689-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM CLÍNICA DESCREDENCIADA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CL
Í
NICA POSTERIORMENTE DESCREDENCIADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AO FORNECIMENTO DOS MESMOS SERVIÇOS NA REDE CREDENCIADA. EMPEÇOS NO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. DANOS À SAÚDE. TERAPIAS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. COBERTURA INTEGRAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO.
DES
PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8045159-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificadas.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.